Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO NO PRODUTO. INVERSÃO OPE JUDICIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito da sistemática normativa de proteção do consumidor, consolidou-se entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (ope legis), quando se tratar da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou por determinação judicial (ope judicis), quando a hipótese versar acerca da responsabilidade por vício no produto ou no serviço (artigo 18 e 20 do mesmo Diploma Legal).
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista, consiste em uma medida excepcional, condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência.
3. Recurso conhecido e desprovido.